Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA, figurando como suscitado JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. Transcrevo a suscitação: "Cuida-se de ação de inventário dos bens de OVIDIO AMERICO DA ROCHA COELHO, que o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF declinou da competência em razão da suposta prevenção em favor deste Juízo. Contudo, não há prevenção. Isso porque a ação originária foi de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual a sentença de ID 158655551 - Pág. 146 homologou o acordo de ID 158655551 - Pág. 122. No referido acordo, as partes partilharam os bens do extinto casal entre a ex companheira JUSSARA DE CASTRO GONTIJO e os sucessores processuais de OVIDIO AMERICO DA ROCHA COELHO, o qual faleceu no curso do processo. Significa dizer que foram estabelecidos apenas as meações devidas a cada um dos ex companheiros, não tendo sido realizado o inventário dos bens do falecido. Tanto é assim que não foi juntado esboço de partilha; não consta pagamento de ITCD; não houve verificação da regularidade fiscal do falecido; não consta na sentença qualquer referência ao feito se tratar de inventário; enfim, nada que é concernente ao processo de inventário ocorreu no caso originário. O que se fez foi apenas pronunciar que o quinhão do falecido caberia aos herdeiros do de cujus, não por se tratar de inventário, mas por se tratar de sucessão processual em decorrência do óbito da parte requerida no feito originário. Tanto é assim, que se o feito originário se tratasse de inventário, não se faria necessário o ajuizamento de nova ação, já que o imóvel indicado na inicial já teria sido partilhado no ID 158655551 - Pág. 122. Tal situação corrobora com o fato de que o feito originário NÃO se tratou de inventário, motivo pelo qual não há qualquer prevenção deste Juízo. Assim, por entender que não há prevenção, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, II, do CPC. Na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT, protocole-se o conflito de competência por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau - PJe, conforme art. 66, parágrafo único, do NCPC, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se.” O suscitado proferiu duas decisões. A primeira: "Trata-se do inventário e partilha dos bens deixados por OVIDIO AMERICO DA ROCHA COELHO, falecido em 19/7/2015, conforme certidão de óbito de ID 149786289, deixando supostamente a meeira JUSSARA DE CASTRO GONTIJO e os herdeiros OVIDIO PIRES DA ROCHA (ID 149786274), JOÃO AUGUSTO PIRES DA ROCHA (ID 149786276) e RONALDO PIRES DA ROCHA (ID 149786284), FLÁVIO DE CASTRO COELHO DA ROCHA. Custas recolhidas (ID 149783859 e ID 149783862). Ao tempo do óbito, o inventariado era casado com Edna de Fátima Pires Rocha (ID 149786289). Arrolaram-se como bem do Espólio os eventuais direitos e obrigações alusivos ao imóvel situado à Rua 2, Chácara 90, casa 21 B – Colônia Agrícola Samambaia/DF (ID 149787645). Anexou-se a certidão de inexistência de testamento deixado pelo extinto (ID 149787650). A certidão de ID 150792771 indica domicílio eleitoral em Brasília/DF, o que não comprova a residência em Taguatinga/DF (área abrangida por esta Circunscrição Judiciária). Tendo em vista a exigência cartorária, nomeou-se como inventariante o herdeiro RONALDO PIRES DA ROCHA (ID 153706664). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. O art. 48 do CPC dispõe que o foro competente para o inventário é o foro de domicílio do autor da herança. A certidão de óbito indica que o extinto era domiciliado em Brasília/DF (ID 157219824). Ressalte-se que o foro de situação dos bens imóveis somente é cabível quando o autor da herança não possuía domicílio certo. Dessa forma, declino da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, para onde os autos devem ser encaminhados com as cautelas de estilo e as melhores homenagens deste juízo. Preclusa esta, redistribuam-se os autos." E posteriormente: "A decisão de ID 158830309 declinou da competência para uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Brasília, tendo em vista que os requerentes retificaram o domicílio do autor para Brasília, conforme certidão de óbito de ID 157219824, que anteriormente fora declarado o de Nova Aurora/GO, conforme certidão de óbito de ID 149786289. Todavia, compulsando-se os autos, verifico que já houve a partilha dos bens de OVIDIO AMERICO DA ROCHA COELHO para seus herdeiros perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (processo no 2013.07.1.028601-4). Isto porque, consoante se verifica da juntada dos referidos autos no id 15865555, embora inicialmente se tratasse de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, durante a tramitação do processo 2013.07.1.028601-4, OVIDIO AMERICO DA ROCHA COELHO foi a óbito, tendo os herdeiros do falecido se habilitado aos referidos autos. Na oportunidade, além do reconhecimento e dissolução da união estável em sede de audiência de conciliação e julgamento houve a partilha de bens, sentença e expedição de formal de partilha, conforme se verifica do Id158655551-págs. 122, 145/146 e 152/153. Dessa forma, considerando que a partilha de bens e expedição do respectivo formal de partilha do patrimônio de OVIDIO AMERICO DA ROCHA COELHO foi realizada na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, deverá o presente feito ser declinado para o mencionado juízo para resolução das diligências relacionadas a mencionada partilha. Diante de todo o exposto, diante da prevenção, declino da competência deste juízo para a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Preclusa a decisão, redistribua-se, com a comunicação e homenagens de praxe." Determino o regular processamento do conflito de competência. Designo o Juízo Suscitado (JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA) para as medidas urgentes ou outras que se fizerem necessárias até julgamento do incidente. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator